Tribunal: TJDFT
Processo: 0735259-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE PARA FALTA MÉDIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. CONDUTA NÃO DEFINIDA COMO CRIME DOLOSO. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA COSUMO PESSOAL. PEQUENA QUANTIDADE. USUÁRIO. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE FATO CRIMINOSO. FALTA GRAVE NÃO CONFIGURADA. FALTA MÉDIA APLICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a qual desclassificou a falta grave para falta média, haja vista a conduta descrita (porte de pequena quantidade de droga para consumo pessoal) não configurar crime doloso.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o fato praticado pelo apenado constitui fato previsto como crime doloso, a fim de configurar falta grave, nos termos do art. 52, caput, da LEP.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 52, caput, da Lei de Execução Penal, prevê que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave.
4. O Art. 111, inciso II, do Código Penitenciário do Distrito Federal, considera falta disciplinar de natureza média o preso que fabricar, fornecer ou ter consigo objeto ou material cuja posse seja proibida em ato normativo próprio.
5. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a posse de até 40g de maconha traz uma presunção, ainda que relativa, de destinação ao uso próprio. (RE 635659 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 08-12-2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 08-03-2012 PUBLIC 09-03-2012 RT v. 101, n. 920, 2012, p. 697-700).
6. Verificando-se que o apenado estava portando pequena quantidade de maconha no interior do presídio, para consumo pessoal, mostra-se razoável a decisão que desclassificou a falta grave para falta média.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.